Tribunal: STF
Processo: HC 65131
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-01
Data de publicação: 1987-12-01

Ementa:
- JUSTIÇA MILITAR. CONSELHO PERMANENTE DE SENTENÇA: PARTICIPAÇÃO
DE SUPLENTE DE JUIZ-AUDITOR, MAGISTRADO TEMPORARIO. JULGAMENTO
ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 7/77.
A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. ORIENTOU-SE NO SENTIDO DE QUE ERAM
VALIDOS OS JULGAMENTOS DOS CONSELHOS PERMANENTES DE SENTENÇA,
SE DESTES PARTICIPAVA SUPLENTE DE JUIZ-AUDITOR, EMBORA A PENA
PREVISTA PARA O CRIME FOSSE A DE RECLUSÃO, SOMENTE NÃO TENDO
VALIDADE OS REALIZADOS APÓS DITA EMENDA. NO CASO TENDO SIDO O
JULGAMENTO ANTERIOR A VIGENCIA DA ALUDIDA E.C. N. 7/77, E ELE
VALIDO, EMBORA TENHA HAVIDO A INCRIMINADA PARTICIPAÇÃO.
PRECEDENTES.